Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724705-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator